Tribunal: TJSP
Processo: 2051327-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas - Insurgência contra a sentença condenatória - Alegações de ilicitude das provas colhidas sem fundada suspeita para realização da busca pessoal e de ausência de fundamentação idônea no tocante à fração do redutor e ao regime inicial para o desconto da reprimenda - Incompatibilidade da via eleita com o revolver de provas - Matéria alegada, ademais, que somente

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas - Insurgência contra a sentença condenatória - Alegações de ilicitude das provas colhidas sem fundada suspeita para realização da busca pessoal e de ausência de fundamentação idônea no tocante à fração do redutor e ao regime inicial para o desconto da reprimenda - Incompatibilidade da via eleita com o revolver de provas - Matéria alegada, ademais, que somente pode ser apreciada em sede própria, que é a revisão criminal, máxime porque a condenação, relativamente ao processo de origem, se tornou definitiva, em face da ocorrência do transito em julgado da sentença para as partes. Questão, de resto, suscetível de melhor análise no âmbito da revisão criminal. Mandamus não conhecido.